Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716302-35.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BENTO ALVES DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando que o d. causídico subscritor da petição de ID 36926516 não apresentou qualquer comprovante de suas alegações e considerando que seus poderes foram substabelecidos para outra advogada, na forma do documento de ID 34278968, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para interposição de recurso contra o acórdão de ID 36228569. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da ação penal e prossiga com as providências necessárias. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2022 19:29:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora